Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720609-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: YASMIM ESTEVES DE SIQUEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em ID 59332758, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0701512-14.2024.8.07.0018, ajuizada por YASMIM ESTEVES DE SIQUEIRA, ora agravada, que, em ação ordinária, deferiu a tutela de urgência antecipada requerida em caráter incidental, “assegurando a sua permanência no certame, em razão de novas decisões reconhecendo a ilegalidade do ato consistente em aumentar a distância da performance mínima para mulheres no Edital n. 8/2023, aumentando de 2.100 metros para 2.200 metros.” A propósito, eis os trechos da decisão recorrida (195890623), in verbis: Trata-se de tutela de urgência antecipada requerida em caráter incidental pela parte autora para assegurar a sua permanência no certame, em razão de novas decisões reconhecendo a ilegalidade do ato atribuído à banca examinadora consistente em aumentar a distância da performance mínima para mulheres no Edital n. 8/2023, aumentando de 2.100 metros para 2.200 metros. É o relato necessário. DECIDO. Após aprofundadas reflexões sobre os aspectos que circundam a controvérsia presente nestes autos – especialmente sobre a isonomia, razoabilidade e, com mais atenção ainda, sobre a necessidade de reprimir todas as formas de discriminação contra a mulher –, este Juízo procederá à evolução do entendimento adotado, pelas razões fático-jurídicas a seguir delineadas. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o artigo 5o,capute inciso I, reservou a plena igualdade entre homens e mulheres, de forma expressa, nos seguintes termos: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. (...) Nesta tangente, ressalto que a previsão expressa na Constituição Federal de 1988 – quanto à cláusula geral de igualdade (caput) e à igualdade de gênero (inciso I) – ressalvou, ainda, acerca da possibilidade de adoção de tratamento diferenciado, porém nos termos previstos no ordenamento constitucional. É dizer, as hipóteses de tratamento desigual às mulheres possuem previsão formal na própria Carta Magna, embora se admita, evidentemente, tratamento diferenciado infraconstitucional, desde que razoável, proporcional e harmônico ao espírito da Lei Fundamental. Portanto, a Constituição Federal de 1988 assegurou expressamente a igualdade material entre os sexos, mas, obviamente, desde que respeitadas as desigualdades entre eles, ante as distorções de ordem econômica, social e cultural ocorridas ao longo do tempo. Logo, o tratamento diferenciado às mulheres encontra amparo em nosso sistema jurídico, cuidando-se de política pública compatível com a Constituição Federal, considerando as vulnerabilidades existentes sob este grupo, desde os primórdios da sociedade. Outrossim, o Decreto Federal no 4.377, de 13/09/2002, promulgou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979, revogando o Decreto no 89.460, de 20/03/1984. Por sua vez, referida Convenção delineou o sentido da expressão – discriminação contra a mulher –, bem como assentou que os Estados Partes devem condenar qualquer discriminação sob este grupo vulnerável (mulher), estabelecendo os objetivos a seguir, a saber: Artigo 1o - Para fins da presente Convenção, a expressão “discriminação contra a mulher” significará toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. Artigo 2o Os Estados Partes condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas formas, concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem dilações, uma política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher, e com tal objetivo se comprometem a: a) Consagrar, se ainda não o tiverem feito, em suas constituições nacionais ou em outra legislação apropriada o princípio da igualdade do homem e da mulher e assegurar por lei outros meios apropriados a realização prática desse princípio; b) Adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com as sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher; c) Estabelecer a proteção jurídica dos direitos da mulher numa base de igualdade com os do homem e garantir, por meio dos tribunais nacionais competentes e de outras instituições públicas, a proteção efetiva da mulher contra todo ato de discriminação; d) Abster-se de incorrer em todo ato ou prática de discriminação contra a mulher e zelar para que as autoridades e instituições públicas atuem em conformidade com esta obrigação; e) Tomar as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher praticada por qualquer pessoa, organização ou empresa; f) Adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam discriminação contra a mulher; g) Derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam discriminação contra a mulher. Artigo 3o Os Estados Partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem. (...) Note-se, portanto, embora a Carta Maior da República Federativa do Brasil tenha adotado a vedação ao tratamento diferenciado às mulheres, sendo signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, fato é que as disposições constitucionais, convencionais ou infralegais ressalvam a possibilidade de tratamentos diferenciados do gênero feminino, na medida de sua desigualdade, ou seja, se legítimos, proporcionais e não arbitrários ou prejudiciais ao sexo masculino. Exemplifico o tratamento diferenciado às mulheres: (I) os direitos consagrados em lei especial às trabalhadoras domésticas; (II) a licença maternidade com prazo superior à licença paternidade; (III) tempo menor para obter a aposentadoria por tempo de serviço e contribuição (art. 40, inciso III e art. 201, § 7o, CF); (IV) a Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) estabelecendo uma série de proteções especiais às mulheres vítimas de violência doméstica. Por tais razões, obviamente, em etapa de concurso público, às candidatas do sexo feminino, precisamente para os testes de aptidão física, devem ser concedidos tratamento diferenciado, considerada a discrepância entre a estrutura biológica de homens e mulheres. Na espécie, analisando detidamente o edital n. 04/2023-DGP/PMDF– para provimento de vagas ao cargo de Polícia Militar do Distrito Federal –, verifica-se,no atual estágio processual, aparente ilegalidade na retificação editalícia, na medida em que a Administração Pública, ao mesmo tempo em que elevou a distância mínima exigida para o teste de corrida para as candidatas do gênero feminino (de 2.100 metros para 2.200 metros), reduziu a distância mínima exigida para o teste de corrida para os candidatos do gênero masculino (de 2.600 metros para 2.400 metros), em pernicioso prejuízo ao postulado da isonomia substancial, que demanda especial atenção às particularidades dos grupos em cotejo, como visto. Tal postura não parece se coadunar, ainda, com o princípio da razoabilidade. Com efeito, a razoabilidade émecanismo para controlar a discricionariedade legislativa e administrativa, tratando-se de um parâmetro de avaliação dos atos do Poder Público para aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça. Conforme escrevemos em obra doutrinária (Curso de Direito Constitucional, 2a edição, Ed. D'Plácido), a razoabilidade ostenta diversas acepções. Pode-se falar, a título ilustrativo, quesão irrazoáveis os atos do Estadodestituídos de causa ou fundamento, ou os que se amparam em razões irrelevantes ou não racionais.A razoabilidade também é encarada como uma exigência denão contradição. Um ato irrazoável pode ser contraditório em si mesmo (em seus diversos elementos) ou em face do ordenamento jurídico - fala-se, respectivamente, emcoerência internaecoerência externa.Ainda, a razoabilidade pode ser interpretada como sinônimo deequidade, da necessidade de se chegar àjustiça do caso concreto. A aplicação pura e simples da norma sem a consideração das peculiaridades do caso concreto pode levar à injustiça. Qualquer dessas acepções é suficiente para apontar,in casu, a irrazoabilidade do ato do poder público de elevar a distância do teste de corrida para as candidatas do sexo feminino ao mesmo tempo em que se diminui a distância para os candidatos homens. Ademais, no caso individualizado, depreende-se do boletim de desempenho da prova de aptidão física (ID 195849434) que a parte autora atingiu 2.100 metros em 12 minutos, atendendo, portanto, à exigência estabelecida antes da retificação editalícia, a qual se reputa inválida. As razões expendidas indicam a probabilidade do direito vindicado, ao passo em que a urgência restou evidenciada pela própria situação fática controvertida, haja vista que o certame se encontra em andamento e a demora em conceder a prestação jurisdicional requerida ostenta o potencial de gerar prejuízos irreparáveis à parte autora e ao próprio concurso público, que futuramente teria que lidar com novas reclassificações. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL para suspender a eficácia do item 13.7.6 do edital do concurso, retificado pelo Edital n. 08/2023, na presente ação, mantendo-se, por conseguinte e em favor da parte autora, a distância mínima exigida para o teste de corrida para as candidatas do gênero feminino (2.100 metros), assegurando-lhe, por fim, a permanência no certame, a participação nas demais fases e a vaga na Polícia Militar do Distrito Federal, caso aprovada, até ulterior deliberação deste Juízo. Intimem-se.” Informa, inicialmente, que a alteração no parâmetro de distância de corrida, ocorrido no subitem 13.7.6 do edital do certame, ocorreu em 04/01/2023, porém a autora e/ou os demais candidatos não apresentaram impugnação formal quanto à alteração ocorrida e que tal se deu em razão de suposto pedido de retorno aos parâmetros de distância de corrida adotados em editais passados da própria corporação. Acresce que o índice, 2.400 metros para homens e 2.200 metros para mulheres, já vinha sendo praticado pela PMDF, desde o concurso público de 2016 (concurso para Curso de Formação de Oficiais policiais militares - CFO - Edital 137058084) e 2018 (concurso para Curso de Formação de Praças CFP - Edital 137038481) e que tais índices são adotados pela corporação há 8 (oito) anos e que são fixados de acordo com diretrizes adotadas pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva. Aduz que não há de se falar em aplicação da teoria do impacto desproporcional ao caso, pois a alteração de distância na corrida seguiu critérios e estudos científicos, e estabeleceu critérios de distância menores para as candidatas do sexo feminino e, assim, não houve discriminação em razão do gênero, apenas, adequação dos critérios físicos com base em estudos científicos, a fim atender às diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Pontua que, sempre que instada a apresentar informações acerca da alteração realizada pela PMDF, a corporação sempre apresentou os devidos esclarecimentos e estudos. Confirma que o agravante tem ciência do acordo firmado no âmbito do STF, em que a PMDF se comprometeu a “dar prosseguimento ao certame sem restrições e acolher as candidatas mulheres na instituição com todas as especificidades”, tal como indicou a decisão agravada. Destaca que o STF decidiu que o Poder Judiciário somente pode entrar no mérito de concursos públicos em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, não aconteceu, no caso, citando o decidido na Repercussão Geral da Matéria Tema 485 - controle jurisdicional do ato administrativo (RE no 632853). Tece considerações acerca da impossibilidade de o Judiciário interferir no mérito do ato administrativo, a não ser quanto ao exame da legalidade do ato administrativo e traz alguns precedentes em agravo de instrumento, sobre o tema. Sustenta que resta comprovada a probabilidade de direito, porquanto a agravada se insurgiu contra o mérito administrativo de retificação, o qual apenas alterou o edital com base em critérios científicos, bem como o perigo de demora, visto que a manutenção da decisão agravada pode ocasionar prejuízos à continuidade do certame, bem como alteração na classificação, nomeação e posse das candidatas do sexo feminino Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para tornar sem efeito a decisão recorrida. No mérito, a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, confirmando a liminar, ratificando, assim, a regularidade do TAF do sobredito certame público. A parte agravante é legalmente isenta de recolhimento de preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC)[1]. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, após, detido exame do caso, hei por bem entender que se encontram presentes os requisitos imprescindíveis para o deferimento de efeito suspensivo postulado pelo agravante. Com relação, à probabilidade do direito, considera-se como demonstrado na espécie, haja vista que a agravada, quando do teste de corrida em distância, estava ciente da alteração efetuada no Edital Normativo do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças – Edital 04/2023 – DGP/PMDF (ID. 56233563), em relação ao Teste de Aptidão Física, no que concerne ao Teste de Corrida de 12 minutos, o qual dispõe o seguinte, in verbis: 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). Após a retificação, realizada pelo Edital n. 08, de 10 de fevereiro de 2023 (ID. 56233565), o item 13.7.6 passou a ter a seguinte redação: “para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos”. Destaco que, ao menos nesse momento de cognição rasa dos autos, extrai-se das normas editalícias que não houve violação ao princípio da igualdade ou discriminação quanto ao gênero feminino e, portanto, não se vislumbra violação ao decidido pelo STF, na Repercussão Geral da Matéria Tema 485 - controle jurisdicional do ato administrativo (RE no 632853), a possibilidade de o Judiciário examinar a legalidade do ato, porquanto o aumento da metragem do teste de corrida em distância era sabido pela agravada, desde fevereiro, bem como não houve recurso administrativo de sua parte, de modo que presume-se a concordância com seus termos. Ademais, no caso em exame, verifica-se que no certame, a agravada não logrou cumprir a prova de corrida de 2.100 metros no tempo de 12 minutos, não conseguindo, assim, atingir o desempenho exigido no certame, antes da alteração no subitem 13.7.6, reputado inválido, conforme boletim de desempenho da prova de aptidão física (ID 195849434 dos autos originários). Nos autos do AGI no 0707403-70.2024.8.07.0000, interposto pela ora agravada, em que indeferido o pleito liminar de antecipação dos efeitos do recurso, destacou-se que: "Ocorre, contudo, conforme alega a própria agravante, que ela não estava nem sequer próxima à linha de chegada (caixa de segurança) quando o cronometro atingiu a marca de 12 minutos. Nesse sentido, a banca examinadora respondeu o recurso da agravante nos seguintes termos: Diante do exposto esclarecemos que, após revisão por meio de recurso de vídeo, pode-se observar que em relação aos lançamentos referentes ao teste CORRIDA 2200 METROS estão corretos bem como outros testes, salientamos que a forma de avaliação consta em edital, bem como seus respectivos valores, sendo estes também disponibilizados aos candidatos no site. Desta forma pode-se observar o desempenho do candidato, não teve influências externas bem como os valores lançados pelo avaliador estão corretos, sendo assim fica este INDEFERIDO mantendo esta candidata como INAPTO neste referido teste". Recentemente, em situação semelhante à dos autos, a col. 1a Turma Cível se posicionou pela inexistência de ilegalidade na realização do teste de corrida, quando observado que o candidato foi eliminado nos termos do edital do concurso público, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DE CORRIDA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FORMA PREVISTA NO EDITAL.RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. (...) 3. Os documentos acostados aos autos revelam que a corrida do Teste de Aptidão Física do Concurso Público para o cargo de Polícia Penal ocorreu com observância ao princípio da isonomia, inexistindo flagrante ilegalidade. 4. Verifica-se que a eliminação do candidato na forma prevista no edital. 5. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida. (Acórdão 1794527, 07049481520238070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, considero que, em princípio, não há, na decisão agravada, elementos que comprovem as irregularidades/ilegalidades na realização do teste de corrida, seja quanto à sua extensão, seja quanto ao tempo exigido para o seu cumprimento, temas que demandam maior instrução probatória e que exigem uma análise mais detida no juízo de 1o grau, após oportunizado o contraditório. O perigo da manutenção da decisão agravada provém do fato de a permanência da candidata no certame poderá resultar na eliminação de outras que com ela concorrem e que lograram ser aprovadas nas fases antecedentes e gerando custos para a Administração Pública. Registre-se que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, permitido ao Judiciário examinar-lhe a legalidade. Portanto, o mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, ressalvando que as presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade. No caso sob exame, não se verifica a alegada irregularidade no teste de aptidão física. Diante disso, verifica-se que as alegações do agravante, nesta sede provisória e superficial examinadas, apresentam-se suficientes para subsidiar o pedido liminar suspensivo, porquanto se evidencia a verossimilhança necessária para a concessão a desaguar na probabilidade do direito asseverado, bem com o perigo da ocorrência de prejuízo. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de pedido suspensivo no agravo. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculta-se à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/ DF, 04 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.